Tribunal: TJSP
Processo: 1000769-87.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Usucapião ordinária – Indeferimento da petição inicial – Falta de interesse processual – Comprovação de sua efetiva condição de herdeira, cuja partilha de bens ainda está sendo discutida nos autos do processo de arrolamento sumário e de inventário n. 0000564-86.1992.8.26.0348 – Necessidade de observar o procedimento e a divisão patrimonial aos demais herdeiros – Impossibilidade de prosseguimento

Ementa:
Usucapião ordinária – Indeferimento da petição inicial – Falta de interesse processual – Comprovação de sua efetiva condição de herdeira, cuja partilha de bens ainda está sendo discutida nos autos do processo de arrolamento sumário e de inventário n. 0000564-86.1992.8.26.0348 – Necessidade de observar o procedimento e a divisão patrimonial aos demais herdeiros – Impossibilidade de prosseguimento deste feito – Decisão mantida – Recurso não provido.